Tribunal: STF
Processo: Rcl 94163
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Hospital de Avila Ltda. opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamação por entender pela ausência de aderência entre os paradigmas de controle invocados e a ordem exarada pela autoridade reclamada de entrega de bens de propriedade da parte reclamante que serão leiloados para fins de satisfação de débitos trabalhistas.
Argumenta, o embragante, presença de omissão na decisão ora impugnada, uma vez que não teria apreciado a demanda sob a perspectiva da Rcl n º 81.597, de relatoria da Min. Carmén Lúcia, na qual, em caso similar ao presente envolvendo o Hospital de Avila Ltda., obteve decisão favorável.
Aduz, ainda, que a decisão embargada apresenta contradição interna ao “reconhece[r] expressamente que a controvérsia envolve camas hospitalares pertencentes a instituição prestadora de serviço essencial de saúde, cuja atividade é financiada majoritariamente por recursos públicos”, ao passo que “conclui inexistir aderência aos entendimentos firmados nas ADPFs 485, 588 e 664, como se tais precedentes se limitassem exclusivamente à constrição formal de numerário público”.
Nessa perspectiva, sustenta, reportando-se ao que decidido na Rcl nº 81.597,  que “a ratio decidendi das referidas ADPFs vai muito além da mera proteção patrimonial do ente público, alcançando também a preservação da continuidade dos serviços públicos essenciais, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da proteção à saúde pública”.
Afirma, por fim, ter havido também omissão quanto ao enfrentamento de “fundamento autônomo deduzido na petição inicial, qual seja, a impenhorabilidade dos bens constritos à luz do art. 833, V e IX, do Código de Processo Civil”.
Requer, assim, 

“a) o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas; 
b) o enfrentamento expresso da Reclamação Constitucional nº 81.597/STF, bem como da tese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V e IX, do CPC; 
c) a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos para reconsiderar a decisão embargada, reconhecendo-se a aderência estrita do caso concreto aos paradigmas firmados nas ADPFs 485, 588 e 664; 
d) subsidiariamente, requer o prequestionamento expresso dos arts. 1.022 do CPC; 833, V e IX, do CPC; 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal; 6º, 170, III, 196, 37 e 167, VI, da Constituição Federal.”
É o relatório. Decido.
Não estão presentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC). 
 Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   
Assim, não prosperam as alegações de omissão quanto à ausência de análise dos argumentos expendidos pela parte embargante relativos ao entendimento assentado pela ministra Cármen Lúcia na Rcl nº 81.597, bem como ao art. art. 833, V e IX, do CPC,  uma vez que não é passível de conhecimento, em sede de reclamação, alegada afronta (i) à paradigmas que não possuem eficácia vinculante ou (ii) à dispositivos constitucionais e/ou à legislação infraconstitucional.
Nessa perspectiva, não se sustenta a justificativa de “contradição entre os fundamentos reconhecidos na própria decisão embargada e a conclusão adotada quanto à inexistência de aderência temática”.
Tem-se, portanto, que o embargante revela pretensão meramente infringente, a qual não se coaduna com a via aclaratória. Transcrevo, no que interessa, excertos do decisum embargado, o qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos: 

“Na ADPF nº 485, o Plenário desta Corte assentou a inconstitucionalidade de bloqueio, de penhora ou de sequestro de verbas públicas para o pagamento de dívidas trabalhistas de empresas que prestam serviços ao Estado.
Seguindo a mesma linha da ADPF nº 485, o Supremo fixou a tese na ADPF nº 588 no sentido de que é inconstitucional o bloqueio judicial de verbas de empresas estatais que prestam serviços públicos essenciais para o pagamento de dívidas trabalhistas.
No julgamento da ADPF nº 664,  referendou-se a medida cautelar deferida ‘para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública’. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.
Destarte, a conjugação do resultado produzido nos paradigmas supracitados  traduz a eficácia vinculante dos julgados no sentido de que  as verbas públicas recebidas por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e execução de serviços públicos de cunho social não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro.
 Registro, por oportuno, que as decisões do STF voltam-se, em substância, à preservação da regularidade na destinação de verbas públicas, sendo essa, portanto, temática essencial para a atuação do STF em sede reclamatória.
Dessa conjuntura, verifica-se que não está em discussão ordem de bloqueio, penhora ou receita que esteja sob disponibilidade do Poder Público, mas apenas ordem de entrega  bens de propriedade da parte reclamante leiloados para fins de satisfação de débitos trabalhistas.
Ausente, portanto, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo dos paradigmas invocados, nos quais se assentou que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, por haver violação aos princípios constitucionais da separação de poderes, legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
Sobre o tema, vide precedentes:

‘RECLAMAÇÃO. ADPFs 405, 485 e 664. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REPASSE DE VERBAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sob pena de converter o instituto em mero sucedâneo recursal. 2. Não guarda aderência às decisões proferidas nas ADPFs 405, 485 e 664 a hipótese referente à penhora de crédito de empresa devedora em que o Estado atua como terceiro devedor, na forma do art. 855 e seguintes do CPC, por tratar-se de situação diversa daquela examinada nos referidos paradigmas. 3. Agravo regimental a que se nega seguimento.’ (RCL 48.592/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 3.3.22)

‘DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485-MC. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Nas informações prestadas, o órgão reclamado esclareceu que ‘a ordem [de  depósito em juízo] não visava penhorar verbas do ente público, obstando sua autonomia, mas o que se almejava […] era que, no momento oportuno, após os trâmites normais para quitação de despesa pública, na iminência de eventual repasse de verbas devidas pelo Município de São Luís ao prestador de serviço (MASV), o município fizesse a retenção do valor necessário à satisfação do crédito discutido nesta demanda e o depositasse em juízo em prol deste processo’.  A situação, portanto, não é a mesma da analisada nas ADPFs 275 e 485, pois não envolve nenhum ato constritivo de receita pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento.’ (Rcl nº 39.603/MA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/21). 

‘CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.’ (Rcl nº 36.688/AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/11/19).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.”

Com efeito, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da inviabilidade dos embargos de declaração com mero intuito de reapreciação da causa. Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE nº 390.111/PR-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/12/12).

”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente